Tribunal: CARF
Processo: 15504.728625/2013-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOHNNY WILSON ARAUJO CAVALCANTI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DESTINADA A TERCEIROS. ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA. NECESSIDADE DE EXTENSÃO À TOTALIDADE DOS EMPREGADOS E DIRIGENTES DA EMPRESA.
Integra o salário de contribuição o valor do plano de saúde que não é disponibilizado para a totalidade dos segurados empregados a serviço da empresa.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. FORO INADEQUADO
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei tributária. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilização funcional. O foro adequado para se questionar constitucionalidade de lei é o Poder Judiciário.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS. TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora indeferirá o pedido de perícia se esta considerá-la desnecessária ou protelatória. Será considerado não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16 do Decreto no 70.235/1972.
INTIMAÇÃO AO PATRONO DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
Far-se-á a intimação no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, a rigor do que determina o artigo 23 do Decreto 70.235/72.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.728625/2013-69
ACÓRDÃO
2302-003.830 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DESTINADA A TERCEIROS. ASSISTÊNCIA
MÉDICA E ODONTOLÓGICA. NECESSIDADE DE EXTENSÃO À TOTALIDADE
DOS EMPREGADOS E DIRIGENTES DA EMPRESA.
Integra o salário de contribuição o valor do plano de saúde que não é
disponibilizado para a totalidade dos segurados empregados a serviço da
empresa.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. FORO INADEQUADO
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
ou ilegalidade de lei tributária. A atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilização funcional. O foro
adequado para se questionar constitucionalidade de lei é o Poder
Judiciário.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS. TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora indeferirá o pedido de perícia se esta considerá-la
desnecessária ou protelatória. Será considerado não formulado o pedido
de diligência ou perícia que deixar de atender aos requisitos previstos no
inciso IV do art. 16 do Decreto no 70.235/1972.
INTIMAÇÃO AO PATRONO DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 1177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.830 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728625/2013-69
2
Far-se-á a intimação no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, a
rigor do que determina o artigo 23 do Decreto 70.235/72.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das matérias discutidas judicialmente, nem
conhecendo das alegações de inconstitucionalidades para, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Johnny Wilson Araujo
Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão 12-65.634 - 11a Turma
da DRJ/RJ1, cuja decisão foi proferida em sessão ocorrida em 16 de maio de 2014, que julgou a
impugnação parcialmente procedente, mantendo parte do crédito tributário exigido. A autuada
foi cientificada da decisão de primeira instância em 06/06/2014, conforme documento acostado à
folha 1173. O Recurso Voluntário foi apresentado em 07/07/2014, conforme documento à folha
1111.
1.
AUTUAÇÃO
O crédito tributário foi constituído de ofício em 11/09/2013. No item 1.1 do
Relatório Fiscal, acostado às folhas 285 a 294, a autoridade lançadora sintetiza o objeto do
presente processo. A seguir é transcrito o item 1.1:
1.1 - Este relatório fiscal e seus anexos integram o AUTO DE INFRAÇÃO - AI
DEBCAD nrs. 37.376.217-8 e 37.376.219-4, lavrado contra o sujeito passivo acima
qualificado, constituindo-se num único Processo com número de identificação
COMPROT 15.504.728.625/2013-69. Estão sendo levantadas (para fins de
prevenção decadencial) contribuições destinadas à Seguridade Social, a cargo da
empresa (parte patronal), incidentes sobre os valores percebidos pelos segurados
empregados nos primeiros 15 (quinze) dias de afastamento do trabalho por
motivo de doença, objeto da AÇÃO ORDINÁRIA NR. 2005.38.00.020976-3.
Também estão sendo levantadas (para fins de prevenção decadencial)
contribuições destinadas ao INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA
AGRÁRIA - INCRA, incidentes sobre a totalidade dos salários de contribuição dos
Fl. 1178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.830 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728625/2013-69
3
segurados empregados que prestaram serviços ao sujeito passivo, objeto de
questionamento na AÇÃO ORDINÁRIA NR. 2006.38.00.005268-5. Tudo conforme
detalhado nos levantamentos mencionados no item 3.

2.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
A empresa autuada apresentou impugnação tempestiva.
O órgão de piso não conheceu das matérias que estão sendo questionadas
judicialmente nas ações no 2005.38.00.020976-3 e no 2006.38.00.005268-5, cujos excerto se
apresenta a seguir:
Analisando o caso concreto, verifica-se que o presente lançamento possui o
mesmo objeto das ações judiciais, qual seja a legalidade da cobrança da
contribuição relativa ao INCRA, assim como a legalidade da incidência da
contribuição patronal sobre os valores pagos aos segurados nos primeiros quinze
dias de afastamento por motivo de doença.
Sendo assim, verifica-se que houve a renúncia ao contencioso administrativo
relativamente a estas matérias. Por este motivo, deixo de apreciá-las, eis que
submetidas ao controle judicial.
Os questionamentos relativos à legalidade/constitucionalidade foram afastados
preliminarmente.
A preliminar de decadência foi examinada. Dessa forma, a decisão de primeira
instância reconheceu que parte do crédito tributário foi alcançado pela decadência, conforme
excerto transcrito a seguir:
Assim, em face da Súmula Vinculante no 8 do STF, do art. 3o da lei 11.457/07 e do
disposto acima através do Parecer 1617/2008, tendo em vista que o crédito foi
constituído em 11/09/2013, tendo se tornado eficaz em 27/09/2013, pela ciência
do interessado nesta data, e que houve pagamento parcial da obrigação tributária
em tela, verifica-se que o período de 01/2008 a 08/2008 encontra-se fulminado
pela decadência nos termos do art. 150, §4o do Código Tributário Nacional.
No mérito, a decisão de primeira instância considerou o lançamento correto. Haja
vista que os valores da assistência médica que não é fornecida à totalidade dos empregados não
são albergados pela norma isentiva prevista no artigo 28, §9o, alínea q da lei 8.212/91, portanto,
integram o salário de contribuição para fins das contribuições previdenciárias.
Restou, ainda, afastado o pedido de inconstitucionalidade e ilegalidade da Selic. Foi
negada a solicitação de perícia e foi negado o pedido para que as notificações fossem realizadas
em nome do patrono da recorrente.
Assim o colegiado de piso decidiu por dar provimento parcial para a impugnação,
reconhecendo a decadência do período citado acima.
Fl. 1179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.830 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728625/2013-69
4
3.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Foi interposto um único Recurso Voluntário em 07/07/2014, documento às folhas
1112 a 1158.
Ao se examinar a peça recursal, verifica-se que as alegações estão distribuídas nos
seguintes tópicos:
II.1 - DA NECESSIDADE DE REFORMA DO ACÓRDÃO PARA QUE SEJAM APRECIADAS
AS ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE
II - DA IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
SOBRE AS VERBAS PAGAS A TÍTULO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR
C - DA INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA IMPOSIÇÃO DE JUROS
MORATÓRIOS PELA TAXA REFERENCIAL DO SISTEMA DE LIQUIDAÇÃO DE
CUSTÓDIA (SELIC)
E – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL
Por fim, requer a reforma do acórdão de primeira instância para reconhecer a
absoluta improcedência e inconsistência dos Autos de Infração no 37.376.217-8 e 37.376.219-4.
Requer, ainda, que as intimações sejam feitas em nome da patrona do contribuinte.
4.
CONTRARRAZÕES AO RECURSO VOLUNTÁRIO
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Johnny Wilson Araújo Cavalcanti, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Dele conheço parcialmente, conforme exposto a seguir.

1. PRELIMINAR
MATÉRIA DISCUTIDA EM SEDE JUDICIAL
Seguem acostados aos autos, às folhas 356 a 359, certidões expedidas pelo Poder
Judiciário, nas quais se certifica que a recorrente interpôs ação judicial no 2006.38.00.005268-5, na
qual objetiva obter o reconhecimento de inexistência de relação jurídica que a obrigue a recolher
a contribuição ao INCRA, conforme se depreende o excerto a seguir:
CERTIFICA, a pedido da parte interessada, que PROSEGUR BRASIL S/A
TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA e "PROSEGUR SISTEMAS DE
SEGURANÇA LTDA ajuizaram "Ação Ordinária com pedido de Antecipação de
Tutela em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e do
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA,
Fl. 1180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.830 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728625/2013-69
5
cadastrada sob n° 2006.38.00.005268-5, objetivando em suma, "seja declarada a
inexistência de relação jurídica que obrigue as autoras a recolherem a
contribuição ao INCRA, por força da sua revogação pelas Leis Ns. 7.787/89 e/ou
8.212/91, reconhecendo-se a existência de um crédito, em seu favor referente
aos valores indevidamente recolhidos a este título nos últimos dez anos,
corrigidos pela taxa SELIC, bem como o direito de compensá-los com
contribuições sociais destinadas à Previdência Social, sem as limitações previstas
nas Leis 9.032/95 e 9.129/95.
A recorrente interpôs a ação judicial no 2005.38.00.020976-3, na qual busca a tutela
judicial para que se declare a inexistência de relação jurídico-tributária que a obrigue ao
recolhimento da contribuição social incidente sobre as verbas paga a título de salário maternidade
e auxílio-doença, conforme se depreende do excerto a seguir:
CERTIFICA, a pedido da parte interessada, que, examinando os autos do Agravo
em Recurso Especial número 66.518/DF (2011/0244610-4), em que figuram como
agravante FAZENDA NACIONAL e como agravada PROSEGUR BRASIL S/A
TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA E OUTRO, deles verificou constar
o seguinte: 1- que se trata de Ação Ordinária no 2005.38.00.020976-3, com
pedido de antecipação de tutela, proposta por PROSEGUR BRASIL S/A
TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA e PROSEGUR SISTEMAS DE
SEGURANÇA LTDA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS, perante a 19a Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais,
objetivando a obtenção de sentença que declare a inexistência de relação
jurídico-tributária que as obriguem ao recolhimento da contribuição social sobre a
folha de salários, incidente sobre os valores pagos a título de salário-maternidade
e auxílio-doença, autorizando lhes a exclusão de referidas parcelas da base de
cálculo da exação e a compensação de valores indevidamente recolhidos a esse
título nos últimos 10 (dez) anos, acrescendo-se juros e correção monetária e
afastando-se as restrições impostas pelas Leis 9.032/95 e 9.129/95;
A decisão de piso não conheceu da matéria que tinha mesmo objeto das ações
judiciais, in verbis:
Analisando o caso concreto, verifica-se que o presente lançamento possui o
mesmo objeto das ações judiciais, qual seja a legalidade da cobrança da
contribuição relativa ao INCRA, assim como a legalidade da incidência da
contribuição patronal sobre os valores pagos aos segurados nos primeiros quinze
dias de afastamento por motivo de doença.
Sendo assim, verifica-se que houve a renúncia ao contencioso administrativo
relativamente a estas matérias. Por este motivo, deixo de apreciá-las, eis que
submetidas ao controle judicial.
Cabe trazer à baila a Súmula CARF no 1, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 1
Fl. 1181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.830 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728625/2013-69
6
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Pelo exposto, os lançamentos, que são objeto do presente processo, tratam da
mesma matéria discutida pela recorrente em sede judicial. Assim, não conheço das matérias
discutidas em concomitância com a esfera judicial.
Contudo, compulsando-se os autos, verifica-se que a recorrente questiona a
incidência de contribuição social sobre os valores da assistência médica disponibilizada pela
recorrente para parcela dos empregados. Entende que tais valores são isentos, com fundamento
no artigo 28, §9o, alínea q da lei 8.212/91. Essa matéria não foi objeto das referida ações judiciais
sendo, portanto, conhecida.
APRECIAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DE LEI
A recorrente inicia a peça recursal trazendo o questionamento a respeito da
apreciação pelo órgão julgador das alegações de inconstitucionalidade de lei. A recorrente alega
que a ausência de apreciação de inconstitucionalidade de lei vai de encontro com o princípio
constitucional da ampla defesa.
Nesse contexto, é oportuno o exame dos artigos 98 e 99 do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023, que regulam a atividade das turmas de julgamento em relação a essa
matéria. In verbis:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
Fl. 1182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.830 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728625/2013-69
7
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993.
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver
recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
No mesmo sentido se apresenta a Súmula CARF no 2, a seguir transcrita;
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Dessa forma, não cabe ao órgão julgador de segunda instância afastar a aplicação
de norma que esteja com sua vigência plena. Da mesma forma, a Súmula CARF no 2, apenas
reconhece que o tribunal administrativo e seus membros não possuem competência para declarar
a inconstitucionalidade de lei.
A propósito, a atividade judicante administrativa é pautada pelos princípios
constitucionais, em especial do contraditório e da ampla defesa. Com efeito, os argumentos
trazidos pelos recorrentes são apreciados pelo órgão julgador e considerados nos julgamentos.
Entretanto, o órgão julgador não está autorizado a extrapolar os limites de sua competência sob
pena de afronta à Constituição.
Por sua vez, apresenta-se ineficaz trazer para a esfera administrativa alegações
genéricas fundamentadas em inconstitucionalidade de norma tributária. Destarte, em harmonia
com a Constituição Federal, o foro correto para se discutir a constitucionalidade de norma
tributária é o Poder Judiciário.
Por conseguinte, está correta a decisão de piso que afastou as alegações da
recorrente fundamentadas em inconstitucionalidades genéricas.
Fl. 1183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.830 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728625/2013-69
8
DA TAXA SELIC
A recorrente alega inconstitucionalidade e ilegalidade da atualização monetária dos
débitos por meio da taxa Selic.
O tema é pacífico no âmbito do CARF, sendo objeto de súmula vinculante, transcrita
a seguir:
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Conforme tratado acima, o foro correto para se discutir a constitucionalidade de lei
é o Poder Judiciário. Portanto, não tem razão a recorrente.
2. MÉRITO
A recorrente se insurge contra o lançamento AI no 37.376.217-8 e 37.376.219-4,
onde estão sendo exigidas contribuições sociais destinadas ao INCRA e contribuições incidentes
sobre os valores pagos nos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento por doença,
respectivamente.
Cumpre consignar que estão incluídas na base de cálculo das contribuições
destinadas ao INCRA os valores de assistência médica para parcela dos empregados da recorrente,
conforme descrito no item 3.3.3 do Relatório Fiscal, a seguir transcrito:
3.3.3 – Além das contribuições destinadas ao INCRA incidentes sobre a
remuneração paga aos segurados através da folha de pagamentos, estão também
incluídas na base de cálculo do presente levantamento as verbas pagas a uma
parcela dos segurados empregados a título de assistência médica através de
planos de saúde. Os ANEXOS II e III trazem o cálculo das contribuições em tela,
incidentes à taxa de 0,2% sobre as respectivas bases de cálculo. Cabe ressaltar
que o crédito das contribuições previdenciárias relativas a este fato gerador foi
constituído no Auto de Infração COMPROT 15504.725744/2013-60.
DA ASSISTÊNCIA MÉDICA NÃO EXTENSIVA À TOTALIDADE DOS EMPREGADOS E
DIRIGENTES
No curso da auditoria fiscal foi constatado que a empresa oferecia assistência
médica, por meio de plano de saúde, a uma parcela dos segurados que lhes prestavam serviço.
Restou comprovado que os valores resultantes desse benefício não foram declarados em GFIP e
nem recolhidos à época própria.
Fl. 1184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.830 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728625/2013-69
9
A recorrente alega que o fato de a assistência médica não ser concedida a todos os
empregados não altera a natureza jurídica do benefício concedido aos empregados que, segundo
a recorrente, teria natureza indenizatória. Aduz que o STF, em demanda que tratava do Vale
Transporte, entendeu que as contribuições previdenciárias não deveriam sobre ele incidir em face
da ausência do caráter de contraprestação.
Aduz, ainda, que o empregador é livre para estipular os benefícios que deseja
oferecer e a quem deseja oferecer. Não sendo a assistência médica remuneração, não incide, no
caso, o Princípio da Isonomia.
Trata-se, portanto, da regra estabelecida na alínea q do §9o do art. 28 da Lei no
8.212/1991, com redação dada pela Lei no 9.528/1997, vigente à época dos fatos, a seguir
transcrita:
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico,
próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas
com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares
e outras similares, desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e
dirigentes da empresa; (Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97) (grifo nosso)
O legislador ordinário excluiu das verbas que compõem o salário de contribuição o
valor da assistência médica e odontológica ofertada pela empresa aos trabalhadores. Entretanto,
tal isenção estaria condicionada ao fato de o benefício abranger todos os empregados e dirigentes
da empresa.
Extrai-se da norma em tela, o fim a ser alcançado. Qual seja, estimular as empresas
a oferecerem a todos os empregados assistência médica e odontológica. Diga-se, em harmonia
com o art. 6o da Constituição Federal que incluiu a saúde no rol dos Direitos Sociais
constitucionalmente protegidos.
Como muito bem colocado pela decisão de piso, trata-se de norma de isenção que
deve ser interpretada de forma literal, nos termos do inciso II do artigo 111 do CTN. A seguir
excerto da decisão de piso:
A lei 8.212/91, que dispõe sobre a organização da Seguridade Social e institui o
seu Plano de Custeio, por sua vez conceitua o salário-de-contribuição, sobre o
qual há incidência das contribuições sociais previdenciárias, assim como prevê as
hipóteses de isenção, como segue:
Lei 8.212/91
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
Fl. 1185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.830 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728625/2013-69
10
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa; (Redação
dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
(...)
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico,
próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas
com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares
e outras similares, desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e
dirigentes da empresa; (Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
Verifica-se que a norma isentiva deve ser interpretada de maneira literal, a rigor
do que determina o inciso II, artigo 111 do CTN:
CTN
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Sendo assim, a isenção prevista no artigo 28, §9o, alínea q deve ser interpretada
literalmente e aplicada criteriosamente ao caso concreto.
Em resumo, caberia à auditoria fiscal constatar se o benefício em comento era
ofertado a todos os trabalhados e de forma objetiva efetivar a subsunção do fato à norma. No
item 3 do Relatório Fiscal, acostado às folhas 285 a 294, que trata dos fatos geradores, a
autoridade lançadora conclui que o benefício foi concedido apenas à parcela dos empregados,
indicando a documentação comprobatória utilizada na auditoria. No anexo IV consta lista de
alguns segurados que não foram beneficiados com o plano de saúde.
Faz-se necessário consignar que na peça recursal não se contesta se o benefício
teria sido ou não extensível à totalidade dos empregados. A recorrente sustenta o recurso com
base na natureza jurídica do benefício. Alega que o benefício não tem natureza salarial e que é
irrelevante o fato de ser concedido apenas à parcela dos empregados.
A legislação previdenciária, em harmonia com a Constituição, definiu o salário de
contribuição de forma abrangente. No §11o do art. 201 da CF/1988 o legislador constituinte
estabeleceu que “os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao
salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios, nos
casos e na forma da lei”.
Fl. 1186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.830 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728625/2013-69
11
Da mesma forma dispôs a Lei no 8.212/1991, ao estabelecer que compõe o salário
de contribuição a remuneração auferida a qualquer título, nos termos do art. 28, inciso I, a seguir
transcrito:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa; (Redação
dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
Esta lei expressamente relacionou, no §9o, as rubricas que não integram o salário de
contribuição. No caso da assistência médica e odontológica fornecida pela empresa aos segurados,
depreende-se que a Lei no 8.212/1991 condicionou a isenção ao fato do benefício abranger todos
os segurados. Diferentemente do que foi colocado pelos recorrentes, não há alteração da
natureza jurídica do benefício, trata-se apenas de isenção sujeita a uma condição posta pelo
legislador.
Quanto à alegada liberalidade do empregador decidir se oferece a assistência saúde
e para quais empregados oferece, trata-se de decisão afeta à esfera privada de gestão
empresarial. Nesse contexto, a lei oferece um estímulo para que a empresa oferte a assistência
saúde e odontológica extensível para todos os seus trabalhadores, qual seja, benefício tributário
obtido por meio da exclusão do salário de contribuição, do valor gasto pela empresa com o
benefício.
Da mesma forma, ao firmar Acordos e Convenções Coletivas de Trabalho, a decisão
de utilizar o benefício na negociação com os trabalhadores está na esfera privada empresarial e,
dessa forma, oferecer o benefício para aqueles grupos que aderiram ao acordo coletivo. Contudo,
tais decisões não afastam o disposto na alínea q do §9o do art. 28 da Lei 8.212/1991.
Portanto, caso tal benefício não seja extensível a todos os trabalhadores da
empresa, nos termos da citada legislação, os valores pagos com o benefício devem integrar o
salário de contribuição. Dessa forma, constitui infração à legislação tributária, a falta de
declaração desses valores em GFIP e o não recolhimento dos tributos incidentes sobre tais valores.
Verifica-se, ainda, na peça recursal, que a recorrente faz longa construção retórica
para defender que a parte final da citada alínea q do §9o do art. 28 da Lei 8.212/1991 não deveria
ser considerada ou deveria ser afastada. Não tem razão a contribuinte. Repisa-se, a autoridade
administrativa não tem competência para afastar lei que esteja em pleno vigor, função que
compete ao Poder Judiciário ou ao Poder Legislativo, por meio do processo de alteração
legislativa.
Fl. 1187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.830 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728625/2013-69
12
Pelo exposto, o lançamento está correto. Portanto, não tem razão a recorrente
quando alega ser impossível a exigência da contribuição previdenciária destinada a outras
entidades, incidente sobre as verbas pagas a título de assistência médica e odontológica.
DO PEDIDO DE PERÍCIA
A recorrente solicita prova pericial por considerar insuficiente o prazo concedido
para a sua defesa. Alega, ainda, que tendo em vista o enorme volume de documentação e
cálculos, toda a escrituração contábil deveria ser verificada e checada por profissional habilitado.
Afirma, ainda, que o deferimento de perícia é necessário para que possa exercer a sua defesa.
A recorrente conclui o pedido de perícia nos seguintes termos:
Assim sendo, o Acórdão referido merece reforma para que seja deferida a
realização de prova pericial contábil e econômico-financeira, com vistas à
elaboração de laudos que tomem por base toda a documentação contábil e
financeira pertinente à matéria em debate, assegurando-se, assim, o pleno
exercício do Contraditório e da Ampla Defesa, que pressupõe o integral e
cristalino conhecimento de tudo quanto contra si foi oposto.
Nos termos do art. 15 do Decreto no 70235/1972, que regulamenta o Processo
Administrativo Fiscal, “a impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da
data em que for feita a intimação da exigência”.
Nesse contexto, cumpre observar, ainda, o disposto nos artigos 16 e 17 do Decreto
no 70.235/1972. In verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Incluído pela Lei no
8.748, de 1993)
Fl. 1188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.830 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728625/2013-69
13
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532,
de 1997) (Produção de efeito) (grifo nosso)
Faz-se importante registrar, que é prerrogativa da autoridade julgadora a decisão
de determinar a realização de diligência ou perícia, bem como de indeferir pedido de realização de
diligência ou perícia, conforme se depreende dos artigos 18, 28 e 29 do Decreto no 70.235/1972, a
seguir transcritos:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
§ 1o Deferido o pedido de perícia, ou determinada de ofício, sua realização, a
autoridade designará servidor para, como perito da União, a ela proceder e
intimará o perito do sujeito passivo a realizar o exame requerido, cabendo a
ambos apresentar os respectivos laudos em prazo que será fixado segundo o grau
de complexidade dos trabalhos a serem executados. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
(...)
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento
fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o caso. (Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
A Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal, é aplicada subsidiariamente ao processo administrativo fiscal. Do
artigo 38 desta lei se depreende que o requerimento de diligências e perícias desnecessárias ou
protelatórias pode ser indeferido, mediante decisão fundamentada, in verbis:
Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão,
juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir
alegações referentes à matéria objeto do processo.
§ 1o Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do
relatório e da decisão.
§ 2o Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas
propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias
ou protelatórias.
Fl. 1189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.830 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728625/2013-69
14
Portanto, nos termos do Decreto no 70.235, o contribuinte tem trinta dias para
apresentar a sua impugnação, contados a partir da data em que o sujeito passivo for cientificado
do lançamento. Oportunidade na qual o contribuinte teve apresentar suas alegações, instruídas
com os documentos nos quais se fundamentar. Dispõe o art. 17 do citado decreto, que estão
preclusas as matérias não impugnadas. Com efeito, a realização de perícia não tem por objetivo
conceder dilação de prazo para o contribuinte.
Compete ao sujeito passivo que formular pedido de diligência ou perícia justificar o
pedido, formular os quesitos e exames que pretende que sejam realizados e, no caso de perícia,
indicar o perito, informando nome, endereço e qualificação. Ademais, conforme dispõe 0 §1o do
art. 16 do citado Decreto no 70.235/1972, “considerar-se-á não formulado o pedido de diligência
ou perícia que deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16”.
No caso em tela, trata-se de pedido genérico de realização de perícia, haja vista que
a recorrente pretende que todo o trabalho fiscal seja periciado. Cumpre consignar que o
lançamento foi corretamente realizado, contendo a indicação da fundamentação legal, as
infrações cometidas pelo sujeito passivo, o detalhamento da base de cálculo, bem como os
elementos de prova apurados no curso da auditoria fiscal. Assim, constam dos autos os elementos
necessários para que a recorrente possa exercer o contraditório e a ampla defesa.
Por sua vez, verifica-se que o pedido de perícia não atende aos requisitos do inciso
IV do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, bem como, mostra-se desnecessária a realização de
perícia, tendo, o pedido, caráter meramente protelatório. Portanto, indefere-se o pedido de
perícia.
DO PEDIDO PARA QUE AS INTIMAÇÕES SEJAM DESTINADAS PARA A ADVOGADA.
A questão é sumulada no âmbito que CARF, conforme se apresenta a seguir:
Súmula CARF no 110
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Nos termos do artigo 121 do CTN, “o sujeito passivo da obrigação principal é a
pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária”. No âmbito do processo
administrativo fiscal, a intimação será: pessoal; por via postal, telegráfica ou outro meio, destinada
ao domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; por meio eletrônico, mediante prova de envio
para o domicílio tributário do sujeito passivo ou por edital, conforme disciplina contida no art. 23
do Decreto no 70.235/1972.
Nesse mesmo sentido, a Lei no 9.784/199, que regula o processo administrativo no
âmbito federal, aplicada subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe, no artigo 26,
que a intimação para ciência de decisão deve conter a identificação do intimado, in verbis:
Fl. 1190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.830 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728625/2013-69
15
Art. 26. O órgão competente perante o qual tramita o processo administrativo
determinará a intimação do interessado para ciência de decisão ou a efetivação
de diligências.
§ 1o A intimação deverá conter:
I - identificação do intimado e nome do órgão ou entidade administrativa;
Portanto, nos termos da legislação que rege a matéria, na intimação constará a
identificação do sujeito passivo, cuja ciência será pessoal ou destinada ao domicílio tributário por
ele eleito ou realizada por edital.
Dessa forma, nega-se o pedido para que as intimações sejam destinadas para a
patrona do contribuinte.
3. CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo das matérias discutidas judicialmente, nem conhecendo das alegações de
inconstitucionalidades para, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti – Relator

Fl. 1191
DF CARF MF
Original